Tribunal: STF
Processo: ARE 1377982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EXIGIDA NO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ESCOLARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Ao exigir determinados níveis de formação e especialização, a Administração Pública busca selecionar candidatos com habilidades e conhecimentos técnicos concernentes às funções a serem desenvolvidas, em atenção ao princípio da eficiência e da qualidade da atuação administrativa. A definição da escolaridade exigida para a investidura em cargos do quadro de pessoal das universidades e institutos federais insere-se no mérito administrativo, sendo defeso ao Judiciário adentrar nesse campo discricionário, sob pena de usurpação de competência.



    2. Na situação em análise, a apelante teve indeferida a contratação para o cargo de Médico Neonatologista da Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, sob o fundamento de não cumprimento do requisito concernente à formação específica prevista no edital. Por esse instrumento, exigia-se diploma de graduação em Medicina, certificado de conclusão de residência médica em Pediatria, com atuação em Neonatologia ou título de especialista em Pediatria, com área de atuação em Neonatologia, e registro profissional no Conselho Regional de Medicina.



    3. Nos termos do entendimento pacífico da jurisprudência acerca do tema, o “edital é a lei que rege a aplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e pautando-se por regras isonômicas e imparciais” (AgRg no RMS 42.723/DF, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJE 06/03/2014).



    4. No caso dos autos, o edital diferenciava vagas para Médico – Neonatologista e para Médico – Pediatra, sendo o requisito para esse último cargo somente a residência médica na área (ID n. 13606206). Conclui-se, assim, que a Administração, ao exigir diploma de médico especialista em Neonatologia, pretendia a contratação de profissionais com essa formação específica. O fato de a apelante possuir residência médica em Pediatria não atende a formação mínima necessária ao exercício da função, razão pela qual deve ser mantida a sentença.



    5. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, 37, incisos I e II, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A apelante foi convocada para o cargo de Médico – Neonatologia da Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, relativo ao concurso público EBSERH nº 09/2015, edital nº 02 – Área Médica, de 07/12/2015.



    Contudo, ao apresentar a documentação exigida a sua contratação no aludido emprego público, teve a homologação negada sob o fundamento de não cumprimento do requisito concernente à formação específica prevista no edital, que exigia:



    (...)



    A jurisprudência firmada pelos Tribunais é pacífica a afirmar que “o edital é a lei que rege aaplicação dos certames públicos, sendo o instrumento norteador da relação jurídica entre a Administração e os candidatos, vinculando ambos e pautando-se por regras isonômicas e imparciais” (AgRg no RMS 42.723/DF,Segunda Turma STJ, Ministro Herman Benjamin, DJE 06/03/2014).



    (...)



    Na situação em análise, constata-se que a apelante, apesar de possuir graduação em Medicina e residência médica em Pediatria, não possui residência médica ou título de especialista em Pediatria com atuação em Neonatologia, não atendendo, desse modo, a formação mínima necessária ao exercício do emprego público.



    Não merece prosperar a alegação da apelante de que a área de atuação decorre unicamente do fato de ter trabalhado como Neonatologista em hospitais e durante sua residência médica. De acordo com o teor do exigido no edital da seleção, deveria ser apresentada, como requisito inafastável para sua contratação, além da titulação de médica com residência em Pediatria, título de Pediatria com atuação na área de Neonatologia, da mesma forma que fizeram os demais candidatos aprovados no certame.



    (...)



    Conforme apontado, o edital diferenciava vagas para Médico – Neonatologista e para Médico – Pediatra, cujo requisito era somente a residência médica na área (ID n. 13606206). Conclui-se, assim, que a Administração buscava a contratação de médicos para cada dessas duas áreas distintas, de acordo com a formação específica dos profissionais.



    (...)



    Assim, mostra-se razoável a exigência de certificação de área de atuação em Neonatologia, sendo requisito que tem por finalidade atender o interesse público, com a garantia da contratação de profissionais mais qualificados ao exercício das atribuições atinentes ao cargo.



    Portanto, em que pese as razões de apelação, não foi preenchido o requisito para permitir a posse e exercício do apelante no cargo pretendido. O fato de a apelante possuir residência médica em Pediatria e ter exercido atividades vinculadas à Neonatologia não atende a formação determinada pelo edital necessária ao exercício da função, razão pela qual deve ser mantida a sentença."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente